Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726521-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA IZALTINA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: ELIAS ALVES FERREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que recebeu a petição de cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, embora a agravante seja beneficiária de gratuidade de justiça, sob o fundamento de alteração da sua capacidade econômica. Em sede de embargos de declaração, a decisão foi complementada para explicitar que não houve revogação da gratuidade de justiça, mas, sim, afastamento da suspensão da exigibilidade, bem como que o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos no prazo concedido. Alega que os documentos apresentados pelo agravado não demonstram alteração da condição econômica superveniente ao trânsito em julgado do título exequendo, bem como que a agravante se apresenta na mesma condição que anteriormente foi objeto de controvérsia entre as partes e devidamente apreciada no acórdão proferido na fase de conhecimento. Aduz que é estudante e que as parcelas do seu curso, assim como as prestações do seu automóvel, são arcadas por seu marido. Sustenta ter havido violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a decisão se baseou em consulta ao Renajud cujo resultado não foi anexado aos autos, bem como porque não foi intimada a se manifestar antes da decisão. Defende a incidência da preclusão, pois as alegações de que a agravante não fazia jus à gratuidade de justiça já haviam sido repelidas na fase de conhecimento. Acresce que as provas sobre a sua condição patrimonial foram obtidas por meios ilícitos. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que revogou a gratuidade de justiça, confirmando-se ao final. Por despacho, foi oportunizado ao agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento. Manifestação da agravante pelo cabimento do recurso, por vislumbrar prejuízo imediato decorrente da ausência de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, ensejando risco imediato de constrição do seu patrimônio. O agravado compareceu espontaneamente pela petição de ID 13355019 e documentos anexos, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu não provimento. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do devedor para que pague ou, querendo, apresente impugnação, não ostenta conteúdo decisório relativamente à cessação da condição de hipossuficiência que ensejara, na fase de conhecimento, o deferimento da gratuidade de justiça. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a decisão que eventualmente venha a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, essa, sim, recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Tais circunstâncias foram explicitadas na própria decisão agravada, mais especificamente na decisão que, rejeitando os embargos de declaração interpostos pela agravante, enfatizou não ter havido revogação da gratuidade de justiça propriamente dita, bem como que a ampla defesa e o contraditório poderão ser oportunamente exercidos, isto é, mediante impugnação ao cumprimento de sentença (ID 49568243 dos autos de origem, no 0006928-84.2017.8.07.0006). Inclusive, a agravante já apresentou tal impugnação na origem (ID 52497737). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão potencial. A esse respeito, observe-se o que restou recentemente decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o cumprimento de sentença quanto às verbas de sucumbência, na hipótese de potencial modificação da condição econômica do devedor hipossuficiente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça. 2. Cumprimento de sentença requerido em 15/02/2012. Recurso especial interposto em 05/12/2017 e concluso ao Gabinete em 13/04/2018. 3. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da modificação da situação financeira da beneficiária da gratuidade de justiça e; c) o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de origem. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a alegada negativa de prestação jurisdicional. 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/15). 6. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1o, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1733505/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Como então assentado pela Corte Superior, a gratuidade de justiça configura condição suspensiva cuja cessação deve ser demonstrada pelo credor ao requerer o cumprimento de sentença (art. 514, do CPC). Na ótica do devedor, a permanência da condição suspensiva importa, em tese, na inexigibilidade do título, matéria que se insere dentre aquelas que são inerentes à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, inciso III, do CPC). Em sendo assim, e adotando-se a premissa encampada pelo colendo STJ de que a instauração do cumprimento de sentença, nesta hipótese, não pressupõe a revogação da gratuidade de justiça, cujos efeitos já foram regularmente auferidos com a dispensa do adiantamento das despesas processuais, verifica-se que tampouco cabe a interposição do agravo de instrumento com fundamento no inciso V, do art. 1.015, do CPC, que trata da situação em que há, efetivamente, a expressa revogação do benefício. Portanto, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante, razão por que, com apoio no arts. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator